Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROCURAÇÃO POR ASSINATURA ELETRONICA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALIDADE DA ASSINATURA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, a teor do art. 99, §2o, do CPC, impõe-se deferir o pedido.

2. A lei processual não possui exigência de forma da assinatura da procuração a ser apresentada na petição inicial, conforme art. 105 do CPC.

3. De acordo com o art. 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200/2001 são admitidos quaisquer meios de prova para demonstrar a validade de assinatura eletrônica, o que foi atendido nos autos.

4. Recurso conhecido e provido.